Tribunal: TJMT
Processo: 8010016-57.2016.8.11.0025
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010016-57.2016.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GENTIL PARISE - CPF: 424.358.979-87 (RECORRENTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 10.505.889/0001-12 (RECORRIDO), PEDRO PAULO NOGUEIRA NICOLINO - CPF: 159.802.148-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 8010016-57.2016.8.11.0025 – Juizado Especial Cível e Criminal de Juína - MT.

RECORRENTE: GENTIL PARISE.

RECORRIDO: MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

AÇÃO DE COBRANÇA
– INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

– DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrida ao pagamento da quantia de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
, em favor da parte recorrente,

decorrentes do não pagamento dos serviços prestados a parte recorrida, julgando improcedente o pedido indenizatório, a título de danos morais.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Sustenta a existência dos danos morais

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

As partes recorridas não apresentaram suas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Sustenta a existência dos danos morais.

Rejeito tal proposta recursal, eis que fundada na alegação de que sofreu humilhações quando cobrava a empresa recorrida bem como pela demora em receber pelos serviços prestados.

É que, em relação às supostas humilhações sofridas, ao longo da instrução processual, não se confirmou tal assertiva fática, notadamente, quando ouvidas as testemunhas em Juízo.

Quanto à demora no recebimento de seu crédito, também há de se acrescentar que o caso registrado na demanda judicial aqui debatida versa sobre inadimplemento contratual que, por si só, não enseja a indenização por danos morais.

Assim é da jurisprudência hodierna:

CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. 1. O DANO MORAL É AQUELE QUE MALFERE A HONRA OBJETIVA, OU SEJA, AQUELA QUE OS OUTROS TÊM SOBRE AQUELE INDIVÍDUO, A OPINIÃO SOCIAL, MORAL, PROFISSIONAL OU RELIGIOSA, OU A HONRA SUBJETIVA, QUE É A OPINIÃO QUE O INDIVÍDUO TEM DE SI PRÓPRIO. 2. O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, AINDA QUE ACARRETE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS, NÃO DÁ MARGEM AO DANO MORAL, QUE PRESSUPÕE, NECESSARIAMENTE, OFENSA ANORMAL À PERSONALIDADE. PRECEDENTES. 3. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-DF - APL: 216404620078070001 DF 0021640-46.2007.807.0001, Relator: JOÃO MARIOSA, Data de Julgamento: 17/12/2009, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/02/2010, DJ- e Pág. 73)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021